Tribunal: STF
Processo: RE 1407713
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE DENTISTAS. PISO SALARIAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL 3.999/1961. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO/PB, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE DENTISTAS. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PISO SALARIAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 3.999/61. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. PROVIMENTO DA REMESSA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Remessa necessária e apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a demanda para determinar que o Município de Cacimba de Dentro/PB promova a retificação do Edital n.º 001/2019, no prazo de 30 dias, adequando a remuneração dos cirurgiões-dentistas proporcional à carga horária máxima prevista na Lei n.º 3.999/1961, estendendo-se a referida adequação a todos os dentistas vinculados ao município, bem como para condenar o município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC. 



    2. Reexame necessário por força do disposto no art. 496, I do CPC. 



    3. Hipótese em que não se poderia pretender aplicar as disposições contidas na Lei nº 3.999/61 à situação de que ora se cuida, na medida em que esses preceitos legais não se dirigem especificamente às pessoas jurídicas de direito público (entes públicos empregadores), sabido que estas têm competência legislativa autônoma para fixar a remuneração de seu pessoal. 



    4. Esta Turma, em composição ampliada (Processo n.º 0806096-24.2018.4.05.8202, Rel. Desembargador Federal Manoel Erhardt, em 27.07.2020), consagrou o entendimento no sentido de que o município tem autonomia orçamentária para estabelecer a remuneração dos servidores que pretende selecionar por meio de concurso público, não podendo, pois, ser compelido a remunerar seus servidores em proporção maior do que aquela que consta dos seus atos privativos. 



    5. A pretensão do demandante obstaculiza a contratação de profissionais de saúde (dentistas) que prestam serviço essencial à comunidade. 



    6. Reforma integral do comando sentencial combatido via remessa necessária, ficando prejudicada a análise da apelação interposta pelo conselho. 



    7. Remessa necessária provida para julgar improcedente a demanda, restando prejudicada a apelação do conselho.” (Doc. 3)



    Os embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO/PB foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e dar parcial provimento à remessa necessária, determinando-se tão somente que o edital se adeque à jornada de trabalho prevista na Lei 3.999/1961 (Doc. 6).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO/PB sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, inciso XVI, da Constituição da República, ao fundamento de que a União possui a competência legal para dispor regras gerais e estabelecer limites mínimos para a organização do sistema de emprego, bem como quanto ao exercício das profissões. Mais adiante, defende que “deve ser preservada a competência da União, para dispor sobre a organização para o exercício de profissões, cabendo-lhe, pois, a edição de normas gerais no âmbito nacional, de observância obrigatória em todas as unidades da federação, inclusive nos Municípios” (Doc. 7, p. 16).



    Proferiu-se juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 8).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, sobreleva notar que a jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional, consoante de infere de julgados proferidos em hipóteses análogas à presente, cujos acórdãos portam as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI FEDERAL 7.394/1985. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.283.876-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 



    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/09/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.2.2017. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 



    1. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 977.437-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/04/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 758.227-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2013)



    Com efeito, esta Corte decidiu que a Lei Federal 3.999/1961 - que estabeleceu o piso salarial de acordo com jornada de 20 horas de trabalho para médicos e cirurgiões dentistas - deve ser observada por todos os entes federativos, consoante se infere da decisão monocrática, proferida em hipótese idêntica, nos autos do RE 1.340.676, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2021.



    Nesse contexto, sobressai que o acórdão ora recorrido divergiu da orientação desta Suprema Corte.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil, para restabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba (Doc. 2). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente